Tribunal: TJDFT
Processo: 0752367-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. Afirma que foi autuado em 08/07/2016, por embriaguez ao volante, constatado através do teste de alcoolemia, realizado pelo aparelho Drager. Foi aberto o procedimento administrativo no 113-011664/2016. Sendo julgado no dia 16/03/2024 pela aplicação da suspensão da CNH. Afirma que não foi notificado acerca da suspensão da sua CNH. Aponta vícios e irregularidades.
3. Os recorridos, em contrarrazões, ID 68509231, requerem a manutenção da sentença.
III. Questão em Discussão
4. As questões que retornam a essa e. Turma Recursal consistem em: i) analisar se ocorreu a prescrição; ii) analisar se houve a dupla notificação; iii) documentação apresentada de forma extemporânea na contestação; e) etilômetro verificado pelo INMETRO.
IV. Razões de Decidir
5. Consultando os autos verifico que o recorrente foi autuado no dia 08/07/2016, pelo DER/DF, por embriaguez ao volante, Auto de Infração Y0001140290. Foi aberto o Procedimento Administrativo 113-011664/2016. Apresentada Defesa Prévia e por último recurso ao JARI, sendo julgado em 16/03/2024, pela suspensão da CNH do recorrente.
6. O argumento do recorrente sobre a não oportunidade de apresentação de defesa e a falta de notificação não deve prevalecer. O recorrente foi notificado no dia da autuação, ou seja, no dia 08/07/2016, posteriormente, dirigiu-se ao DER, em 12/07/2016, para buscar a sua CNH e tomou conhecimento da abertura do procedimento administrativo. Além disso, foram encaminhados os AR ́S, ID 68509220, pág. 1. O DER, ora recorrido, envio a Notificação de Penalidade, AR ID 68509220, pág. 4. O recorrente pagou a multa em Maio/2017.
7. O DER/DF foi o órgão que autuou o recorrente, após a conclusão do procedimento administrativo, os autos são enviados para o DETRAN/DF, responsável pela aplicação da penalidade, fato ocorrido em 14/10/2016, sendo expedida pelo NUPEN Notificação da Carta - Primeira Defesa ao recorrente, pág. 10, Ofício 18952/2019. Informando da instauração do processo administrativo n° 113- 011664/2016 e para apresentação de defesa, ID 68509206, pág.11. Cabe destacar que a data de expedição dessa carta é importante para o processo já que ela interrompe a prescrição punitiva, conforme está previsto na Resolução 182/2005. Em 13/05/2021 o NUARE emitiu parecer sugerindo a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 (doze) meses. Em 17/05/2021 a Direção Geral Adjunta do DETRAN/DF acatou a sugestão e determinou a publicação da penalidade, sendo publicada a Instrução no 468/2022. O recorrente apresentou recurso à JARI, que entendeu pelo não provimento em 16/02/2024, mantendo a decisão aplicada. Em 09/04/2024 foi efetivado o bloqueio de suspensão do direito de dirigir.
8. Portanto, não houve prescrição intercorrente. O processo não restou paralisado por mais de 03 (três) anos. Lembrando que na data de 12/07/2016 houve a interrupção da prescrição. Da mesma forma percebe-se que o recorrente foi devidamente notificado da penalidade, tendo exercido seu direito à defesa e contraditório.
9. A questão da verificação do etilômetro é procedimento distinto da calibração, sendo que esta somente é realizada em caso de desajuste no aparelho, ou seja, quando há divergência entre o resultado obtido e o padrão definido pelo INMETRO”, bem como que é “desnecessária a calibragem anual do etilômetro, procedimento que é realizado uma única vez pelo fabricante quando do fornecimento do aparelho ao órgão público, bastando a verificação periódica realizada pelo INMETRO para fins de constatação de sua regularidade. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1918142, 0700183-26.2022.8.07.0021, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 16/09/2024.
10. A contestação foi apresentada de forma tempestiva, ID 68509218, em 22/08/2024. Os documentos encaminhados pelos Órgãos, ID 68509219, é que foram apresentados após a contestação, contendo o inteiro teor do Processo Administrativo 113-011664/2016, sem problemas, pois o próprio recorrente juntou com a inicial o mesmo processo administrativo. Tendo o recorrente apresentado a Réplica após a juntada dos documentos, ID 68509225.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas, ID 68509229. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código de Trânsito Brasileiro;
Resolução 182/2005.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
TJDFT, Acórdão 1918142, 0700183-26.2022.8.07.0021, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 16/09/2024.